Tribunal: TJMT
Processo: 1047534-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047534-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS COMPROVADA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. VALOR ARBITRADO MAJORADO
. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, a qual reconheceu o direito do escritório à remuneração pelos serviços prestados, fixando o valor em R$ 11.550,00.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à apreciação são:
(i) se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de dialeticidade;
(ii) se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido ou modificado, à luz da extensão, qualidade e duração dos serviços prestados pelo escritório recorrente.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade, porquanto a controvérsia é eminentemente de direito, estando o feito devidamente instruído, inexistindo prejuízo à ampla defesa.

4. A rescisão unilateral do contrato não exime a obrigação de remunerar o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Comprovado nos autos o trabalho técnico realizado pelo escritório ao longo de mais de três décadas, faz-se devida a remuneração proporcional, sendo inadequado o valor de R$ 11.550,00 à luz da complexidade e extensão da atuação.

6. Majorado o montante fixado para R$ 15.000,00, como forma de assegurar justa remuneração pelo labor desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido, apenas para majorar a indenização fixada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito à remuneração proporcional ao trabalho comprovadamente prestado.

2. O arbitramento judicial de honorários deve observar a complexidade, extensão e relevância do serviço, sendo devida sua majoração quando insuficiente à justa remuneração.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1047534-74.2024.8.11.0041

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Galera Mari e Advogados Associados
e por
Banco Bradesco S.A.
, contra sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou parcialmente procedente o pedido do escritório autor, fixando a indenização devida em R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais).

O Banco Bradesco S.A
., em seu recurso, suscita as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e em contrarrazões, preliminar de dialeticidade.

No mérito, pugna pela improcedência do pedido, ao argumento de que não houve prestação efetiva dos serviços que justificasse o pagamento da verba honorária.

Por sua vez, o escritório
Galera Mari e Advogados
Associados interpõe recurso com o objetivo exclusivo de majorar o valor da condenação, argumentando que a verba fixada não se mostra compatível com a extensão, qualidade e duração dos serviços prestados por mais de três décadas.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

Preparo recolhido pelo ente bancaria, a rigor, Galera Mari pugna pelo recolhimento somente ao final, ante a redação dada pela nova lei
§ 3o do art. 82 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Do recolhimento do preparo ao final.

Inicialmente, defiro o pedido de pagamento das custas do preparo ao final do processo, isso porque,
o art. 82, §3o, do CPC estabelece que “
as ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais [...]”.

Assim sendo, o presente preparo pode ser recolhido ao final do processo, com a confirmação de quem deu causa a instauração do procedimento.

Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e em contrarrazões, preliminar de dialeticidade.

O Banco Bradesco S.A
., em seu recurso, suscita as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e em contrarrazões, preliminar de dialeticidade.

Sem delongas, rejeito-as
preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.
, uma vez que não se constata qualquer vício processual capaz de comprometer a validade do julgamento.

A matéria é exclusivamente de direito e encontra-se suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de prova oral. Também não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos da demanda.

Vale lembrar que, não se confunde decisão compilada, com sentença nula.

Nesse trilhar o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
. (STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados
.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

Ao arremate, sobre a preliminar de ofensa à dialeticidade, também não proposta, isso porque, as razões recursais impugnam exclusivamente as razões de decidir, qual seja, a majoração da verba fixada.

Feito tais ponderações, analiso o mérito.

Mérito:

O vínculo contratual entre as partes é incontroverso, assim como a rescisão unilateral promovida pelo banco.

Restou também demonstrada a atuação do escritório Galera Mari em favor da instituição financeira em diversas frentes jurídicas ao longo de mais de 30 anos, com produção de peças técnicas e acompanhamento de demandas estratégicas.

É firme a jurisprudência no sentido de que o rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços não elide o dever de remunerar o trabalho efetivamente realizado. Negar a remuneração proporcional implicaria enriquecimento sem causa do contratante.

Assim, mostra-se correta a condenação do Banco Bradesco S.A., razão pela qual seu recurso deve ser
improvido
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) – Grifei.

Por outro lado, assiste razão ao escritório apelante quanto à necessidade de
majoração do valor arbitrado
.

O montante fixado na origem não reflete adequadamente o grau de complexidade e a longa duração da prestação de serviços, tampouco a dedicação técnica empregada ao longo de décadas.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da sentença para indicar os atos processuais realizados nos processos:

*
Processo no 0060440-65.2014.8.11.0041 - Comarca de Cuiabá/MT - Ação de Execução de Título Extrajudicial →
a atuação da parte autora se iniciou em 2014, com o ajuizamento da ação, e compreendeu, basicamente, pedidos de penhora online e tentativas de localização de bens do executado, além de pedido de suspensão da execução, tudo isso até ser destituído dos autos.

*
Processo no 0000894-34.2012.8.22.0012 - Comarca de Cruzeiro do Sul-AC →
A atuação se iniciou em 2012, com o ajuizamento da ação, e compreendeu, basicamente, diversos pedidos de penhora de imóvel e penhora online, além de pedidos de suspensão do processo para localização de bens em nome do devedor, tudo isso até ser destituído dos autos.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Considerando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, entendo que a indenização deve ser
majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, quantia condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, fundamento ainda que o presente procedimento perfaz um de 2014 outro desde 2012.

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
– Destaquei.

Por fim, a alegação de quitação genérica não ilide o direito ao pagamento pelo trabalho documentadamente realizado até a data da destituição. Ademais, a cláusula 6.7 do contrato indica remuneração por serviços efetivos, independentemente do êxito, o que reforça a legitimidade do arbitramento judicial.
E, como já assentei em outros julgados envolvendo as mesmas partes,
a mera quitação genérica não se presta a elidir o direito à remuneração proporcional
pelos serviços jurídicos executados, sob pena de
enriquecimento ilícito do contratante
, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco Bradesco S.A.
,
lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Galera Mari e Advogados Associados
, para majorar o valor da condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85,§11°, do CPC, uma vez que já fixado em seu percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025